Tribunal: TJSP
Processo: 2264898-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2264898-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que
são embargantes MAURO AKIRA SAKAMOTO e RIUZI OCADA, é
embargada GUILHERMINA ANDREIA DE ANDRADE,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264898-43.2019.8.26.0000/50000 - D/M
2
Voto n. 32420
EDeclaração: 2264898-43.2019.8.26.0000/50000
Embargante : Mauro Akira Sakamoto e outro
Embargado : Guilhermina Andreia de Andrade,
Comarca
: Sertãozinho
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante que pretende o reexame da matéria
julgada - Impossibilidade - Embargos que se
destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material
- Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do
Código de Processo Civil - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Mauro Akira Sakamoto e outro contra o v. acórdão de
fls. 1251/1255, que acolheu a preliminar e deu provimento
parcial ao recurso.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que
o v. acórdão é omisso porque deixou de considerar os
documentos juntados aos autos que comprovam que o
embargante foi formalmente eleito para o Conselho Fiscal
na Ata da Assembleia Geral de 31/7/2006 (v. fls. 387), não
figurando como conselheiro fiscal nos registros posteriores
ou em outro cargo na cooperativa. Alega que é incabível a
responsabilização por obrigação contraída pela pessoa
jurídica. Pede o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados. O art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264898-43.2019.8.26.0000/50000 - D/M
3
1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição
do
recurso
quando
o
acórdão
contiver
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado,
diferentemente do que afirma a parte embargante, não
padece de nenhum dos vícios apontados no referido
dispositivo legal.
Mais uma vez, os embargantes insistem em
afirmar que Mauro Akira foi eleito para o cargo de
conselheiro na assembleia realizada em 31/7/2006, sem
nenhum outro registro posterior do exercício de cargo na
cooperativa, ao passo que Riuzi Ocada figurou como
membro do conselho a partir de 20/8/2007, sem nenhuma
outra menção de seu nome em atas posteriores.
Ora, tais afirmações apenas reforçam o acerto
da decisão agravada porque o mero fato de não mais
exercerem o cargo de conselheiros, diga-se, sem poder de
gestão diretiva conforme art. 78o do Estatuto (v. fls. 3 dos
presentes embargos), não é suficiente para afastar a
responsabilidade
sobre
a
cooperativa
diante
da
comprovação documental de que ambos compõem o
quadro societário da Cooperteto (v. fls. 596/597), e da
ausência de comprovação documental de eventual
desligamento destes da cooperativa.
O que se nota é que a parte embargante não
concorda com o que foi decidido, buscando um novo
julgamento, o que não é possível na estreita via dos
embargos de declaração.
É preciso registrar, de resto, que o órgão julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
apresentados pela parte, conforme entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (REsp 506.467/RS, Rel. Ministro
Felix Fischer, julgado em 2/9/2003).
Em suma, na ausência de quaisquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2264898-43.2019.8.26.0000/50000 - D/M
4
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o
recurso não merece acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator